Tribunal: TJBA
Processo: 8020599-76.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão julgador: LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8020599-76.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANGELA MARIA CARVALHO DURR e outros (15) Advogado(s): VICTOR COSTA CAMPELO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO QUE DEIXOU DE FAZER ALUSÃO AO NOME DE UM DOS IMPETRANTES. OMISSÃO VERIFICADA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DOS IMPETRANTES ACOLHIDOS. IMPETRADO/EMBARGANTE QUE ALEGA OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. ARGUMENTOS ACERCA DA VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO AOS SERVIDORES INATIVOS QUE FORAM DEVIDAMENTE ENFRENTADOS E DESCONSTRUÍDOS. NÍTIDO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. PRECEDENTES. EMBARGOS DOS IMPETRANTES. ACOLHIDOS E DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADOS. De logo se verifica, mediante simples leitura do Acórdão Embargado, que, realmente, deixou-se de fazer alusão ao nome do Impetrante CARLOS FÁBIO CABRAL FERREIRA no tocante à incorporação da Gratificação por Atividade Fiscal referente ao cargo de código DAS-3 (135 pontos), objeto da Decisão objurgada, não obstante ter sido relatado que o referido Impetrante foi incluído no polo ativo da demanda através de aditamento da Exordial e ter preenchido, tal como os demais Impetrantes, os mesmos requisitos para fazer jus ao aludido benefício. Omissão que merece ser suprida nesta via Recursal, por isso, ACOLHE-SE o recurso oposto pelos Impetrantes. O Estado da Bahia/Embargante alega omissão e obscuridade em relação as mesmas teses que argumentou anteriormente e que já foram exaustivamente discutidas, enfrentadas e afastadas pelo Acórdão, quais sejam: a de que a extensão da GAF aos servidores inativos configuraria violação à Magna Carta, seja porque supostamente inexiste previsão orçamentária para tanto (art. 169, §1º, I e II, CF/88), seja porque a o Constituinte agasalha o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgado (art. 5º, inciso XXXVI, CF/88). Ocorre que basta leitura atenta do Acórdão para verificar que foi amplamente fundamentado o entendimento no sentido de que não há óbice constitucional que impeça a extensão do benefício aos servidores inativos, entendimento esse, aliás, demonstradamente sólido na jurisprudência dos tribunais superiores. Nesta toada, não ocorrendo os vícios alegados, exsurge-se, apenas, o propósito de desdobramento, via Embargos de Declaração, de matéria já amplamente discutida anteriormente, o que, evidentemente, é inadmissível e caracteriza como meramente protelatórios os Embargos opostos pelo Estado da Bahia, já que as questões nele abordadas resumem-se a mero inconformismo com a decisão proferida por esse Egrégio Tribunal, inexistindo qualquer omissão ou contradição que justifique a pretensão da parte Embargante em modificar a decisão atacada. Diante disto, por ter o caráter manifestamente protelatório dos Embargos opostos pelo Estado da Bahia, faz-se mister a aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 1.026 do CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS IMPETRANTES. ACOLHIDOS. RECURSO HORIZONTAL DO IMPETRADO. REJEITADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos destes Embargos de Declaração nº 8020599-76.2018.8.05.0000.1, de Salvador, em que figuram como Embargantes e Embargados ANGELA MARIA CARVALHO DURR e OUTROS e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em ACOLHER os Embargos de Declaração opostos por ANGELA MARIA CARVALHO DURR e OUTROS, apenas, para incluir no dispositivo do Acórdão farpeado o nome do Impetrante CARLOS FÁBIO CABRAL FERREIRA, reconhecendo seu direito à incorporação da Gratificação por Atividade Fiscal referente ao cargo em que se reconheceu sua Estabilidade Econômica, qual seja: DAS-3 (135 pontos), pelos mesmos fundamentos tecidos naquela Decisão, como se aqui estivem transcritos e, também, à unanimidade, em REJEITAR os Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA, mantendo-se incólume o decisum guerreado, condenando o ESTADO/Embargante ao pagamento de multa, por recurso manifestamente protelatórios, arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos exatos termos do art. 1.026, §2º do CPC/15. Salvador, L/07.1